Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. A reincidência depende da prática de crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme artigo 63 do Código Penal, o que não ocorreu no caso em exame.
3. Revisão Criminal julgada procedente.